Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO EXTRARROL. ADI 7265. EXISTÊNCIA DE PARECERES FAVORÁVEIS DO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A competência da Justiça Federal estabelecida no Tema 1234 do STF alcança apenas os tratamentos fornecidos no âmbito do SUS. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O pedido de prorrogação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta em tutela provisória não implica necessariamente reconhecimento da procedência do pedido. No caso, o INAS explicou que o prazo inicialmente fixado era exíguo e pediu a prorrogação para não incorrer nos consectários do descumprimento da decisão, o que foi deferido pelo Juízo. Assim, o recurso deve ser conhecido.
3. No julgamento da ADI 7265, o STF estabeleceu critérios cumulativos para o provimento jurisdicional que obrigue o plano de saúde a fornecer tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.”
4. O STF no item 3 da tese firmada definiu que “a ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”. E estabeleceu que, “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (...) (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte”.
5. Na plataforma do e-NATJUS foram encontrados três pareceres desfavoráveis e um favorável ao fornecimento do medicamento para tratamento da doença que acomete o autor, tendo este apresentado um segundo parecer também favorável. Há, portanto, pareceres de 2025 nos dois sentidos.
6. Verificada divergência técnica no NATJUS entre pareceres produzidos em outras demandas sobre o fornecimento do medicamento para a doença que acomete o agravante (mieloma múltiplo), deve ser realizada consulta ao NATJUS sobre o caso específico dos autos. Todavia, considerando a demora desta consulta, o medicamento deve ser fornecido imediatamente ao paciente que se encontra com tumor avançado triplo refratário a outros tratamentos, sem prejuízo de o plano de saúde buscar o ressarcimento da quantia despendida em eventual improcedência do pedido.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.